Tribunal: TJMT
Processo: 1053764-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1053764-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: RONY DIAS DA SILVA REZENDE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, na qual o autor pleiteia a anulação de 11 multas aplicadas no Município de Cuiabá/MT, sob alegação de clonagem de placa, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito diante da alegação de clonagem de placa; (ii) estabelecer se a lavratura das autuações enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em sede recursal é admitida nos Juizados Especiais quando destinada a corroborar tese já deduzida, desde que assegurado o contraditório.
4. O conjunto probatório apresentado, composto por boletim de ocorrência, comprovante de residência, vínculos laborais e cartões de ponto com registros biométricos, demonstra a plausibilidade da alegação de impossibilidade física de cometimento das infrações.
5. A significativa distância geográfica entre as localidades e os registros de jornada de trabalho tornam altamente improvável a presença simultânea do recorrente nos locais das infrações.
6. A exigência de prévio procedimento administrativo para reconhecimento de clonagem de placa não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário.
7. Reconhecida a inconsistência dos autos de infração, impõe-se sua anulação, com exclusão de pontuação na CNH e inexigibilidade das multas.
8. O mero recebimento de notificações de infração, sem demonstração de consequências concretas relevantes, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. A presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito pode ser afastada por conjunto probatório idôneo que evidencie a impossibilidade física de cometimento da infração. 2. A inexistência de prévio procedimento administrativo não impede o controle jurisdicional de legalidade dos autos de infração. 3. O mero recebimento de notificações indevidas, sem repercussões concretas, não configura dano moral indenizável."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 37, §6o; CTB, art. 281, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053764-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONY DIAS DA SILVA REZENDE - CPF: 972.960.231-04 (RECORRENTE), FLAVIO PORTO DA SILVA - CPF: 053.928.247-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026